Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-47.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004255-47.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEONICE BARBOSA DE AMORIM 00277791146 - CNPJ: 11.601.373/0001-34 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM DANOS MORAIS – AUTOR QUE ALTEROU A FORMA DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO CONTRATO ACOSTA NOS AUTOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – VALOR DO DANO MORAL MINORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

(N.U 1013924-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado).

Assim, entendo que o montante fixado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) se mostra exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento, e entendo por justo e razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004255-47.2020.8.11.0051

APELANTE:

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

APELADO:

CLEONICE BARBOSA DE AMORIM

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Campo Verde
, que nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais
n. o 1004255-47.2020.8.11.0051
, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, reconhecendo por quitado o contrato de consórcio, bem como condenando o apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (Id. 184180215).

Nas razões do recurso (Id. 184180216), o banco apelante aduz que agiu dentro dos limites contidos no contrato, havendo, assim ausência de dano moral.

Verbera que “
o valor arbitrado pela r. sentença, está demasiadamente excessivo e configura afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da recorrida em detrimento do recorrente”.

Assevera a inexistência de dano moral, arguindo ausência dos requisitos ensejadores para tanto, nesse norte, em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do seu
quantum.

Ao arremate, averba que os honorários advocatícios foram fixados em percentual deveras elevado, havendo por serem reduzidos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

O preparo foi recolhido consorte certidão Id. 184495658.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 184180224), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023